Tribunal: TJES
Processo: 5001298-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-75.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. V. S. B. e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS FORMULADO NA APELAÇÃO ORIGINAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao reembolso integral das despesas com tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada da operadora de plano de saúde, reformando a sentença de origem. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise do pedido de majoração dos danos morais e à fixação do valor da indenização por danos materiais pleiteada na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais formulado na apelação; e (ii) esclarecer se o acórdão reconheceu expressamente o valor de R$ 14.325,00 como indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de majoração dos danos morais foi regularmente formulado na petição original da apelação, e não apenas em aditamento posterior, como constou erroneamente no acórdão embargado, razão pela qual se reconhece omissão e erro material a ser corrigido por meio dos embargos, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença a título de danos morais não cumpre de forma suficiente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade da conduta da operadora de saúde, que negou cobertura a tratamento essencial a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Com base em precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00, valor mais condizente com a função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

5. O acórdão embargado reconheceu expressamente o direito ao reembolso integral das despesas com o tratamento fora da rede credenciada, o que caracteriza indenização por danos materiais, mas deixou de fixar o valor de R$ 14.325,00, razão pela qual se acolhem os embargos para esclarecer que o valor será apurado em fase de liquidação.

6. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se verificar intuito protelatório no manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto ao pedido de majoração de danos morais, formulado expressamente na apelação, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura de tratamento essencial a menor com TEA deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A condenação ao reembolso integral de despesas médicas fora da rede credenciada configura indenização por danos materiais, cujo valor pode ser fixado em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e III; CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/2012, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na AC 0017175-73.2019.8.08.0347, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC 5009922-40.2022.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.04.2024; TJES, Apelação Cível 5013705-40.2022.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível 5007448-15.2021.8.08.0030, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Miguel Vicente Sales Barbirato
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao seu recurso para reconhecer o direito ao reembolso integral das despesas com tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, reformando a sentença de origem.

Contrarrazões no ID 11925674, pugnando pelo desprovimento dos embargos, com a condenação do embargante ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, a teor do Art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Miguel Vicente Sales Barbirato
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao seu recurso para reconhecer o direito ao reembolso integral das despesas com tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, reformando a sentença de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Rememorando o feito, em seu apelo, Miguel Vicente Sales Barbirato, menor impúbere representado por sua mãe, questionou a sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida contra a Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Alegou ser menor portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e que necessita de terapias multidisciplinares intensivas e contínuas, com base no Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM). Aduziu que o plano de saúde não oferece profissionais e clínicas credenciadas adequadas para esse tipo de atendimento, motivo pelo qual precisou arcar com os tratamentos em rede particular.

O apelante sustentou que o plano de saúde não pode limitar o reembolso aos valores de tabela, pois não possui rede credenciada habilitada. Ademais, a sentença de 1º grau, ao fixar reembolso parcial e danos morais em apenas R$ 3.000,00, desconsiderou os elementos probatórios e o descaso da operadora.

O Apelante requereu a reforma total da sentença, para condenar o plano ao reembolso integral das despesas realizadas com as terapias multidisciplinares especializadas; condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00; e condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.325,00.

No Acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, então componente desta Câmara, entendeu-se pelo direito ao reembolso integral das despesas com tratamento multidisciplinar realizado fora da rede credenciada, afastando o limite de reembolso com base na tabela contratual da operadora de saúde.

Inicialmente, a Câmara rejeitou as preliminares arguidas pela Unimed: (i) a impugnação à gratuidade da justiça, por não ter restado comprovada a incompatibilidade da renda com o benefício, diante das despesas extraordinárias com o tratamento do menor; e (ii) a impugnação à juntada de documentos no apelo, por não se tratar de documentos inéditos e não ter havido má-fé ou cerceamento do contraditório. Também rejeitou o aditamento do recurso pelo autor para majoração de danos morais e exclusão de coparticipação, por incidir a preclusão consumativa.

No mérito, o Acórdão reconheceu a obrigatoriedade legal e contratual da cobertura do tratamento indicado (método ABA/Denver) e a inexistência de profissionais credenciados pela operadora no município de residência do menor. Destacou-se que o plano de saúde deve respeitar a indicação do profissional responsável pelo tratamento e não pode limitar a cobertura de procedimentos essenciais por inexistência de credenciados.

Afirmou que a conduta da Unimed configura inexecução contratual, o que justifica o reembolso integral como indenização por danos materiais, inclusive com exclusão da coparticipação. Quanto ao dano moral, entendeu configurado, reafirmando o entendimento consolidado de que a negativa indevida de cobertura gera abalo moral indenizável, mas deixou de analisar o pedido de majoração por entender que ele não foi feito no apelo originário, mas apenas no seu aditamento.

Por fim, determinou a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão incidir sobre o valor da condenação (e não da causa), a ser definido na fase de liquidação. Fixou a sucumbência integral da operadora.

Em seus embargos,
Miguel Vicente Sales Barbirato
alega, em resumo, omissão do julgado quanto à análise dos pedidos de indenização por danos materiais, no valor de R$ 14.325,00, e de majoração dos danos morais para R$ 30.000,00, ambos formulados em sede de apelação.

Adianto que entendo pelo parcial provimento do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Todavia,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão sobre o pedido de majoração dos danos morais. Constata-se dos autos que o pedido de majoração dos danos morais foi devidamente formulado nas razões originárias da apelação, não tendo sido introduzido apenas em aditamento posterior. O acórdão, ao afirmar o contrário e indeferi-lo por preclusão consumativa, incorreu em erro material e omissão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Passando ao exame do mérito da pretensão, a indenização por danos morais foi fixada na sentença no valor de R$ 3.000,00. Considerando-se o contexto dos autos
–
em que houve indevida recusa ou omissão contratual de cobertura de tratamento essencial a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, circunstância que gerou evidente angústia e sobrecarga familiar – entendo que o valor fixado não cumpre de modo suficiente a função compensatória e pedagógica da reparação.

Com base na jurisprudência desta Corte, concluo pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

Vejam-se julgados, a título de ilustração:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento prescrito a segurado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método ABA, excetuando-se o acompanhamento escolar e domiciliar. Houve também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve cobrir o tratamento de TEA pelo método ABA, mesmo não estando expressamente listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura às pessoas com TEA o direito a tratamento multiprofissional, sem limitação de sessões, incluindo a metodologia ABA. A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, recomendando o uso do método ABA, o que reforça a legitimidade da solicitação do tratamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo devida a cobertura de tratamentos essenciais, mesmo quando não listados expressamente, desde que haja prescrição médica (Súmula 83/STJ). O plano de saúde deve cobrir o tratamento prescrito, pois cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado para o paciente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência correlata. A negativa de cobertura, quando indevida, caracteriza afronta aos direitos do consumidor, agravando o estado de aflição psicológica do paciente e justificando a indenização por danos morais.
O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, considerando a jurisprudência em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura de tratamento multiprofissional prescrito para pacientes com TEA, com base na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, devendo a operadora de saúde custear o tratamento. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial gera o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012, art. 2º; CPC, art. 300; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.020.226/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 26/02/2016.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5013705-40.2022.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – MÉTODO ABA – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A indevida recusa de cobertura para tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento de pessoa com TEA extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando danos morais in re ipsa, dada a situação de angústia e aflição gerada ao beneficiário e sua família. 2.
O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5007448-15.2021.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2025)

Ainda, no que toca à pretensão de condenação da embargada ao pagamento de R$ 14.325,00 a título de danos materiais, observo que o acórdão acolheu o pedido de reembolso integral das despesas suportadas pelo autor com o tratamento multidisciplinar especializado, reconhecendo o dever de ressarcimento por inexecução contratual.

Com efeito, o julgado foi claro ao afirmar que:

“firmam-se no caso concreto as premissas para a imposição do pagamento do tratamento em clínica particular pela Operadora do Plano de Saúde, na medida em que, resta incontroverso, não dispor a Unimed do atendimento multidisciplinar vindicado no Município de residência do Autor.”

E concluiu:

“dou provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar a obrigação de reembolso integral das despesas com o seu atendimento multidisciplinar.”

Portanto, não há omissão quanto ao reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, consubstanciada no reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada. O ponto foi enfrentado e julgado expressamente.

Contudo, reconhece-se que o acórdão não fixou o valor exato da indenização e deixou de ser claro nesse ponto. Nessa medida, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos integrativos, apenas para esclarecer que a condenação ao reembolso integral das despesas tem natureza indenizatória por danos materiais, e a apuração do
quantum
devido será realizada em fase de liquidação.

Por fim, rejeita-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulado pela parte embargada. Ainda que o recurso não prospere integralmente, não se evidencia intuito protelatório manifesto, tampouco abuso do direito de recorrer.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de
MIGUEL VICENTE SALES BARBIRATO,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos morais e, no mérito, majorá-los para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como esclarecer que o Acórdão reconheceu o direito do autor ao reembolso integral das despesas com o tratamento multidisciplinar especializado fora da rede credenciada, a título de indenização por danos materiais, e a apuração do valor exato da indenização deverá ser feita na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar